Tribunal: TJPA
Processo: 0828370-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828370-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: LIDEAN DA SILVA BORGES

AUTORIDADE COATORA: EDILENE DE JESUS BARROS SOARES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGA. ART. 312 CPP. MEDIDAS CAUTELARES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 24 de dezembro de 2025 pela suposta prática de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ilicitude da prova por invasão de domicílio sem mandado judicial, alegando que a diligência foi motivada por denúncia anônima genérica e invocando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Requer, também, a revogação da prisão preventiva por ausência de perigo a ordem pública e periculosidade deduzida.

Adicionalmente, arguiu a ocorrência de agressões físicas e abuso de autoridade, defendendo que o paciente possui condições pessoais favoráveis (residência fixa e primariedade técnica) para responder ao processo em liberdade ou sob medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

O tribunal decidiu pelo não conhecimento do writ quanto à tese de invasão de domicílio e tortura, fundamentando que a verificação de tais alegações exigiria um revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

No mérito, a manutenção da prisão preventiva foi julgada legítima com base no Art. 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta (expressiva quantidade de droga) e do risco real de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui histórico criminal com condenação anterior por roubo majorado.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal conheceu parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem.

Tese:
A tese adotada estabelece que a periculosidade social revelada pela dinâmica dos fatos, pela quantidade de substâncias apreendidas e pelos antecedentes do agente justifica a segregação cautelar, tornando insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no Art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes:
Artigo 33 da Lei 11.343/2006; Artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no HC: 898107 SP 2024/0085799-1; STF - HC n. 130.708/SP; STJ - RHC n. 156.048/SC; Súmula nº 08 do respectivo Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
parcial do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0828370-18.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0829749-73.2025.8.14.0006

IMPETRANTE: AMETISTA NOGUEIRA TURAN, OAB 20.851

PACIENTE: LIDEAN DA SILVA BORGES

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em 27 de dezembro de 2025 em favor de
LIDEAN DA SILVA BORGES
, contra ato do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo 0829749-73.2025.8.14.0006.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso desde 24 de dezembro de 2025, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Informa que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e, na sequência, foi realizada audiência de custódia em 25 de dezembro de 2025, ocasião em que o juízo manteve a segregação cautelar.

A defesa alega, em suma, o constrangimento ilegal por ilicitude da prova decorrente de suposta invasão de domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões. Argui ainda a ocorrência de agressões físicas, tortura e abuso de autoridade por parte dos policiais militares. Afirma que o paciente é dependente químico, que possuía apenas pequena quantidade de maconha para uso pessoal, e sustenta a ausência de perigo à ordem pública para a manutenção da custódia.

Sustenta a ocorrência de condições pessoais favoráveis, visto que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita (pescador) e já cumpriu integralmente sua pena anterior, estando há mais de quatro anos sem cometer atos ilícitos. Pugna, ainda, pela revogação da prisão preventiva ou pela sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ressaltando a excepcionalidade da medida extrema.

Em análise liminar, foi indeferido o pedido em 28 de dezembro de 2025, por entender que a decisão impugnada encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos (apreensão de 2,39 kg de entorpecentes) aliada ao risco de reiteração delitiva, já que o paciente ostenta condenação anterior por roubo majorado. A liminar afastou,
primo oculi
, a ilegalidade da prova ao consignar que a tentativa de fuga configurou fundada razão para o ingresso domiciliar, além de ressaltar que a tese de abuso de autoridade demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do
writ
.

O Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém (Autoridade Coatora) prestou informações em 14 de janeiro de 2026, esclarecendo todo o trâmite processual, detalhando as circunstâncias do flagrante e informando que o inquérito policial (procedimento administrativo) já foi concluído e relatado, encontrando-se no aguardo de manifestação do Ministério Público para o oferecimento da denúncia.

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

1. DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO

A impetrante suscita, preliminarmente, a nulidade do auto de prisão em flagrante, sob a alegação de que a residência do paciente foi invadida por policiais militares sem mandado judicial e sem fundadas razões, o que tornaria as provas ilícitas por derivação (teoria dos frutos da árvore envenenada).

Sem razão, contudo.

A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) não é absoluta e pode ser mitigada em casos de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Para que o ingresso forçado seja lícito, a jurisprudência das Cortes Superiores exige a demonstração de
"fundada suspeita" (justa causa)
, amparada em elementos objetivos e concretos que indiquem a ocorrência do crime no interior da residência.

No caso em tela, o acervo probatório demonstra de forma cristalina a existência dessa justa causa. Conforme os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, a guarnição realizava patrulhamento quando foi abordada por uma transeunte relatando intenso tráfico de drogas na Passagem Deus Proverá, repassando as características do suspeito. Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram o paciente com as exatas características denunciadas.

O elemento central que legitima a atuação policial, no entanto, é o comportamento do próprio paciente:
ao avistar a viatura e receber voz de parada, ele empreendeu fuga em direção à sua residência, abandonando no meio da rua uma mochila
. Ao inspecionarem a mochila deixada em via pública, os policiais constataram que ela continha expressiva quantidade de entorpecentes (incluindo tabletes de maconha tipo
skank
, porções de oxi e cocaína, totalizando cerca de 2,39 kg), além de uma balança de precisão.

A fuga do suspeito aliada ao abandono de farto material entorpecente em via pública constituem, inegavelmente,
fundadas razões (justa causa)
para que a guarnição procedesse ao acompanhamento tático e adentrasse o pátio da residência para efetuar a prisão. Portanto,
não há falar em invasão de domicílio arbitrária ou ilicitude da prova
, tratando-se de exercício regular da atividade investigativa e repressiva estatal diante de um flagrante delito incontestável.

Nossa Corte Cidadã assim se posiciona a respeito do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL . FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art . 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Na hipótese dos autos, a partir do quadro fático delineado pelas instâncias de origem, constata-se que a busca pessoal foi precedida de fundadas suspeitas de que o agravante estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que efetivamente se confirmou no decorrer da diligência policial . De fato, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, com a aproximação da viatura policial, houve tentativa de fuga e a dispensa de sacola plástica no chão, na qual foram encontradas 27 porções de entorpecentes. Em revista pessoal, foram apreendidas 24 porções de cocaína com o agravante, além de R$ 2.500 em notas diversas. Com o corréu foram encontradas mais 20 porções de drogas .Portanto, o contexto narrado revela dados concretos, objetivos e idôneos, aptos a legitimar a busca pessoal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 933564 SP 2024/0286385-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024).

Rejeito, assim, a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO: DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS

Ultrapassada a preliminar, passo à análise da legalidade e necessidade da prisão preventiva. A imposição da medida extrema exige a demonstração cumulativa da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
encontra-se fartamente demonstrado nos autos, materializado no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos dos policiais condutores e no laudo provisório de constatação, que atestou a apreensão de cerca de 2,39 kg de drogas, subdivididas em maconha e cocaína/oxi. Os indícios de autoria são igualmente robustos, consubstanciados na identificação visual do paciente evadindo-se do local e deixando para trás o material ilícito, tendo sido alcançado no próprio pátio de sua residência, onde assumiu a propriedade da droga.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão de primeiro grau que converteu o flagrante em prisão preventiva, bem como a que a manteve na audiência de custódia, estão devidamente fundamentadas na necessidade de
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

A garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal se consubstanciam, na decisão, em dois pilares inafastáveis neste caso concreto:

1.

A gravidade concreta do delito
, evidenciada pela
expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (2.39 kg de maconha e cocaína)
, além de balança de precisão, o que denota elevado grau de envolvimento com o narcotráfico e alto potencial de disseminação na sociedade.

2.

O fundado risco de reiteração delitiva
, haja vista o expressivo histórico criminal do paciente. Conforme atestado nos autos, o paciente ostenta condenação anterior transitada em julgado por
roubo majorado
(art. 157, §2º, I e II do CPB), com pena privativa de liberdade superior a cinco anos.

Tais circunstâncias revelam a inegável periculosidade social do paciente e o seu acentuado menosprezo pelas normas penais, justificando a intervenção estatal para estancar a reiteração criminosa e proteger o meio social. Inclusive é desta maneira que se posiciona nossa Suprema Corte, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA . RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1 . A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa . 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 218863 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).

Desta maneira, não há falar em ausência dos requisitos para a prisão preventiva.

3. DAS ALEGAÇÕES DE AGRESSÕES FÍSICAS E ABUSO DE AUTORIDADE

A defesa alega que o paciente teria sido vítima de tortura, choques, afogamento e agressões por parte dos policiais militares no momento da prisão.

Embora se trate de denúncia grave, que merece a devida atenção do Estado,
tal pleito não merece guarida na via estreita do
Habeas Corpus
. A ação constitucional de
Habeas Corpus
possui rito célere e cognição sumária, não admitindo dilação probatória. Avaliar a veracidade da ocorrência de abusos ou tortura demandaria profunda incursão fático-probatória, oitiva de testemunhas e análise pormenorizada de laudos periciais.

Ademais, constata-se que o Juízo de Custódia adotou, de forma escorreita, as providências administrativas e legais cabíveis. Ao registrar a queixa do paciente acerca da suposta lesão corporal, o juízo singular determinou o encaminhamento imediato de cópia do flagrante e da mídia da audiência para a
Corregedoria da Polícia Militar e para o Ministério Público Militar
, a fim de que os fatos sejam rigorosamente apurados na via procedimental adequada. Tais apurações, contudo, não maculam, de plano, a legalidade formal e material da prisão processual decretada.

4. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Por fim, a impetrante sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita (pescador), requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Entretanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que
condições pessoais favoráveis não são garantidoras de liberdade provisória
, especialmente quando presentes, de forma hígida, os requisitos autorizadores da custódia cautelar do art. 312 do CPP. Este egrégio Tribunal de Justiça inclusive já sedimentou esse entendimento em sua
Súmula nº 08
, que assevera:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

No que tange à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, estas se revelam
totalmente inadequadas e insuficientes
ao presente caso. A substituição da segregação física por medidas como o comparecimento em juízo ou o monitoramento eletrônico não teria o condão de neutralizar o ímpeto delitivo de um réu reincidente em crimes graves e que é flagrado com vultosa quantidade de drogas (mais de 2 quilos). Em outras palavras, permitir que o paciente retorne ao convívio social neste momento processual seria fechar os olhos ao cristalino risco de que volte a delinquir, colocando em xeque a própria credibilidade da Justiça.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão proferida pelo juízo de base que justifique a concessão do
writ
. Presentes a justa causa para a atuação policial, a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade premente de garantir a ordem pública em face do fundado risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.

Posto isso, em consonância com o irretocável parecer do Ministério Público, conheço do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como vota-se.

Belém (PA), 23 de fevereiro de 2026.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/03/2026